Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Agravo de Instrumento interposto por BARBARA CAROLINE DE LIMA contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF, nos autos do PJE 0703882-37.2022.8.07.0017, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de realização de medidas coercitivas atípicas, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, assim como do cartão de crédito da devedora, porquanto, embora prevista, em tese, a possibilidade no art. 139, inciso IV, do CPC, entendo que instrumentos que permitam o pagamento de dívidas são necessários, mas é preciso equilibrar essa exigência com a liberdade e a dignidade humana, que seriam seriamente afrontadas caso ocorresse o deferimento de tais medidas ora pleiteadas. Nesse contexto, ante a não indicação de bens passíveis de penhora, intime-se a parte para ciência do indeferimento e retornem os autos conclusos para sentença de extinção.”
3. Em suas razões recursais, em síntese, a agravante defende a possibilidade de deferimento das medidas coercitivas atípicas diante da ausência de bens penhoráveis, bem como em função de possível desvio ou ocultação de patrimônio pela parte executada/agravada. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar o bloqueio imediato da CNH, passaporte e cartões de crédito da contraparte. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.
4. Decisão de ID 67469501 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões ao agravo.
III – Questões em discussão.
6. Analisa-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares atípicas de retenção de CNH, passaporte e cartões de crédito.
IV – Razões de decidir.
7. Decerto, é conferida ao magistrado a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inciso IV do art. 139 do CPC/2015.
8. Dispõe o Superior Tribunal de Justiça: “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
9. Noutro vértice, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
10. Compulsando os autos, verifica-se que a ora agravante foi diligente na busca de bens da agravada para satisfação do seu crédito, exaurindo os meios típicos de constrição. Constata-se, outrossim, na espécie, pujantes indícios de ocultação de patrimônio, consoante ID 67317984 e 67317999, bem como observando o padrão de vida encartado nas redes sociais, com viagens diversas e presentes a familiares.
11. Dessa maneira, em atenção ao princípio do resultado da execução, para a solução satisfativa da lide, em tempo razoável, conjugado à probabilidade de dissimulação patrimonial, sem olvidar a subsidiariedade da medida, tenho por adequada a suspensão do passaporte da agravada, para que os fins do cumprimento de sentença possam ser alcançados.
12. Não obstante, não acolho o ponto concernente à suspensão da CNH, por interferir na liberdade pública de locomoção, necessária à prática das atividades cotidianas, como também rejeito a retenção de cartão de crédito, sem qualquer teto ou prazo, o que fragilizaria, de forma desmedida, a subsistência da parte atingida e de seus dependentes.
V – Dispositivo.
13. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão reformada para suspender o passaporte da agravada.
14. Sem custas e honorários advocatícios.
15. Oficie-se ao Órgão da Polícia Federal.